Tribunal: TJES
Processo: 5001091-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Liminar
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001091-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIO GUILHERME DA SILVA SERRA VILLA
AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5001091-12.2021.8.08.0000

Embargante: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros

Embargado: Marcio Guilherme da Silva Serra Villa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto em face do acórdão constante do ID 1257463 que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto por Marcio Guilherme da Silva Serra Villa e deu-lhe provimento, para rejeitar a preliminar de incompetência relativa em razão do lugar arguida em contestação.

Em suas razões a embargante aduziu que a ação foi proposta perante o Juízo de Vitória, sendo que a Fundação tem sua sede na cidade do Rio de Janeiro, devendo o feito processar-se perante uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, por força das regras processuais que regem a matéria. Afirmou que o acórdão padece de fundamentação legal, porque utilizou-se de parâmetro subjetivo para entender pelo indeferimento do pleito, qual seja, hipossuficiência da parte agravada. Por fim, destacou a necessidade de prequestionamento dos seguintes dispositivos: arts. 5º, incisos V, X e LV, 93, inciso IX, e 202 da Constituição Federal; artigos 11, 42 e seguintes, 53, III, alínea “a” do Código de Processo Civil; e parágrafo 3º do artigo 18 da Lei Complementar nº 109/2001. (ID 1309718)

Contrarrazões ofertadas pelo embargado, pelo não provimento do recurso. (ID 1353724)

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

O acórdão recorrido analisou com minúcia a questão posta a apreciação, concluindo que, apesar da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses relativas a entidade fechada de previdência complementar (Súmula nº. 563 do STJ), tal fato não afasta a competência do Juízo originário para processar e julgar a demanda proposta pela ora recorrente.

Constou expressamente no voto condutor que “
E
m julgamentos diversos este
e.
Tribunal de Justiça
vem perfilhando o entendimento de que

'
o STJ definiu, por meio da 2ª Seção, que pode ser ajuizada ação, que discuta o pagamento do benefício de aposentadoria complementar pela entidade fechada, no foro do local onde o participante tenha laborado para a empresa patrocinadora ou mesmo no local de sua residência.
'
(TJES, Classe: Apelação, 024151413283, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018).”.

A partir da leitura do acórdão atacado verifica-se que inexiste omissão a ser sanada, pretendendo a embargante, em verdade, discutir o acerto da decisão, não sendo essa a finalidade dos aclaratórios.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...) 2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Anote-se que “
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
” (AgInt no AREsp 1785038/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Em relação ao prequestionamento numérico de dispositivos legais, é assente na Jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça que “
o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico.”.
(STJ - AgInt no AREsp 1324791/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019).

Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido analisou com minúcia a questão posta a apreciação, concluindo que, apesar da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses relativas a entidade fechada de previdência complementar (Súmula nº. 563 do STJ), tal fato não afasta a competência do Juízo originário para processar e julgar a demanda proposta pela ora recorrente.

2. A partir da leitura do acórdão atacado verifica-se que inexiste omissão a ser sanada, pretendendo a embargante, em verdade, discutir o acerto da decisão, não sendo essa a finalidade dos aclaratórios.

3. Em relação ao prequestionamento numérico de dispositivos legais, é assente na Jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça que “
o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico.”.
(STJ - AgInt no AREsp 1324791/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019).

4. Nos termos do art. 1.025 do CPC “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”.

5. Embargos de declaração rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 24 de agosto de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.